Tribunal: TJSP
Processo: 1011553-60.2019.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r 1.010/07 - Alteração do cargo em momento posterior - A remoção de um cargo para outro não enseja quebra de vínculo funcional - Impossibilidade de modificação do regime de enquadramento previdenciário - Ilegalidade do ato administrativo que deve ser reconhecida - Segurança denegada em primeiro grau – Sentença reformada – Dano moral indevido - Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011553-60.2019.8.26.0196; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SERVIDORA ADMITIDA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL No 500/74 - MUDANÇA DO CARGO DE PROFESSOR PEB I PARA PEB II - PRETENSÃO À REVISÃO DE CATEGORIA, PARA "F"– IMPLICANDO VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (SPPREV) E NÃO AO REGIME GERAL (INSS) - Servidora que ingressou no Serviço Público antes da edição da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SERVIDORA ADMITIDA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL No 500/74 - MUDANÇA DO CARGO DE PROFESSOR PEB I PARA PEB II - PRETENSÃO À REVISÃO DE CATEGORIA, PARA "F"– IMPLICANDO VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (SPPREV) E NÃO AO REGIME GERAL (INSS) - Servidora que ingressou no Serviço Público antes da edição da Lei Complementar 1.010/07 - Alteração do cargo em momento posterior - A remoção de um cargo para outro não enseja quebra de vínculo funcional - Impossibilidade de modificação do regime de enquadramento previdenciário - Ilegalidade do ato administrativo que deve ser reconhecida - Segurança denegada em primeiro grau – Sentença reformada – Dano moral indevido - Recurso de apelação parcialmente provido.